Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MATERIAS E MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇAO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, já que a parte autora figura inquestionavelmente como destinatária final do serviço de transporte aéreo oferecidos no mercado de consumo pela companhia ré.
2. Na espécie, por tratar-se de relação consumerista, dispensa-se a demonstração do elemento culpa, uma vez que o fornecedor responde, independentemente da existência de conduta culposa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, a teor do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Preceitua o §3o da já citada norma, que o fornecedor somente se exime da responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado pela companhia aérea.
3. Na situação em comento, o cancelamento do voo pela empresa apelada ocorreu com mais de 24 horas de antecedência do horário previsto, não tendo sido colacionada aos autos qualquer comprovação de que houve comunicação prévia aos autores, pelo contrário, nota-se que estes chegaram a despachar bagagem nos guichês da apelada, tendo sido comunicados tardiamente acerca do cancelamento em tela. 3.1 O mero fato de remanejamento de malha aérea em virtude da Pandemia pela COVID-19, não autoriza que a ré apelada se furte de seu dever de comunicação e informação.
4. Não se olvida que para fins de configuração do dano moral não é suficiente qualquer contrariedade, somente devendo ser reputado como tal a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, extrapolando a normalidade do cotidiano, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, submetendo a pessoa a sentimentos de aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. 4.1. In casu, os infortúnios suportados pelos autores superaram a barreira do mero aborrecimento, justificando, assim, a condenação em danos morais.
5. Diante da ausência de critérios definidos, compete ao julgador observar as melhores regras ditadas para a fixação da reparação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais, econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida, bem como não seja tão simples que passe despercebido pela parte ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos. 5.1 No caso dos autos, tenho que o valor arbitrado para cada parte, atende aos requisitos indicados, em especial porque se mostra proporcional à violação ocorrida e não enseja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.
6. Apelações conhecidas. Recurso da ré improvido. Recurso dos autores parcialmente provido.